Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL COMUM. SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DE LESÃO CORPORAL DE COMPANHEIRA CONTRA COMPANHEIRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTIDADE DE PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Existindo elementos que demonstram a materialidade do crime de lesão corporal resultante de violência doméstica, praticado por companheira contra companheiro, com a presença de laudo de exame de lesão corporal e de depoimento testemunhal, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal, pois trata-se de delito com pena máxima superior a dois anos.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF.